Tribunal: CARF
Processo: 13706.003580/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003580/2006-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
WAGNER JOSE DE BARROS MILAGRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
a título de juros compensatórios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2002, que alterou o valor do imposto a restituir pleiteado, fls. 38/41, em virtude de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003580/2006-95
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003580/2006-95

rendimentos recebidos acumuladamente em processo judicial trabalhista no valor de R$
390.124,13. Demonstrativo à fl. 40.
Em impugnação de fls. 3/4, o contribuinte alega que a CEF calculou o imposto
sobre o valor total recebido, incluindo os juros de mora e os honorários advocatícios e de
assistente técnico. Que impetrou Mandado de Segurança TRT no 265/2002, no qual obteve
sentença favorável para excluir da incidência do IR os juros de mora e os honorários
advocatícios e de assistente técnico.
A DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 13-27.850
(fls. 62/67), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
TRABALHISTA.
JUROS
MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária, os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por
atraso no pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado, das
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto aqueles correspondentes a
rendimentos isentos ou não tributáveis.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado do Acórdão em 14/4/2011 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 70), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/5/2011, fls. 71/72, no qual afirma não caber a
incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O julgamento foi convertido em diligência, Resolução no 2101-000.157 (fls.
86/88), a fim de que fosse juntada a petição inicial da ação judicial trabalhista principal que deu
origem aos juros em litígio e informado se ela está inserida no contexto de perda de emprego.
Em atendimento à Resolução do CARF o contribuinte, em 20/10/2014, juntou aos
autos os documentos solicitados (fls. 100/138).
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003580/2006-95

MÉRITO
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Conforme documentos juntados, especialmente a tabela de fl. 137, há referência a
pagamento de juros moratórios.
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
compensatórios.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
para que seja excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
compensatórios.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 150
DF CARF MF
Original